Tribunal: TJDFT
Processo: 0763313-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando-os, solidariamente, a restituir os valores retidos dos proventos da autora referentes ao imposto de renda desde novembro/2017, perfazendo um total de R$ 17.326,96. Em seu recurso, alegam que a recorrida não demonstrou ser portadora de moléstia grave antes de 2019. Acrescenta que o laudo juntado pela autora indica que a primeira neoplasia apresentada, em 2000, não tinha invasão de capsula e invasão vascular, podendo ser tratada e curada. Requer a reforma da sentença para que seja fixado o termo inicial da isenção do IR na data de 2019, data do diagnóstico da neoplasia maligna e não a data da aposentadoria.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 48264301).
3. Resta incontroverso nos autos que a autora se aposentou em 2009. No ano de 2019 foi diagnosticada com novo câncer, solicitando a isenção do imposto de renda, o que foi deferido e implementado em seu contracheque em março/2020.
4. Os documentos juntados aos autos deixam claro que o primeiro câncer da autora, diagnosticado em 2000, se tratava de neoplasia maligna (ID 48264281). Dessa forma, diversamente do que alegam os recorrentes, a recorrida cumpriu os dois requisitos para isenção do imposto de renda em 2009, quais sejam, a aposentadoria e portar doença prevista na Lei 7.713, artigo 6o, inciso XIV. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.